Tribunal: TJPA
Processo: 0802845-55.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-07-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0802845-55.2018.8.14.0040
APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: AROLDO VIEIRA NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA
. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUTOR DIAGNOSTICADO COM INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA TERMINAL
. NECESSIDADE DE DISPONIBILIZAÇÃO DE VAGA PARA REALIZAÇÃO DE SESSÕES DE HEMODIÁLISE
.
PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO. AFASTADA. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS. MÉRITO.
TRATAMENTO MÉDICO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DO AUTOR. NECESSIDADE COMPROVADA NOS AUTOS. EXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO A SER TUTELADO.
DEVER CONSTITUCIONAL DE TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. ART. 196 DA CF/88. PRECEDENTES DO STF. ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. AFASTADA. PRECEDENTES DESTA EGRÉGIA CORTE ESTADUAL. PRETENSÃO AO AFASTAMENTO DA MULTA. NÃO ACOLHIDA
. ALEGAÇÃO
DE IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DAS ASTREINTES. NÃO ACOLHIDA. PRECEDENTES (TEMA 743/STJ E TEMA 45/STF).
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO
, PARA AFASTAR
RESPONSABILIDADE DO GESTOR PÚBLICO MUNICIPAL
.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
.

1.
A sentença recorrida que tornou em definitiva a antecipação de tutela que havia determinado que o Município de Parauapebas disponibilizasse vaga para que o autor desse continuidade as sessões de hemodiálise
,
sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 50.000,00 e, advertência de incorrer em crime de desobediência e responsabilidade por improbidade administrativa
.

2. Preliminar de perda do objeto por Ausência de Interesse Processual.
O apelado
pleiteou vaga para realização de sessões de hemodiálise, não restando evidenciado que a ação não é mais útil e necessária à realização do direito. Ademais, a satisfação das pretensões do autor se deu por meio de concessão da antecipação de tutela, o que não exaure a tutela jurisdicional ante a sua natureza provisória, sendo o direito efetivado, tão somente, com a procedência do pedido e com a confirmação da tutela concedida.
Preliminar rejeitada.

3.
Mérito.

Arguição de ausência de Direito subjetivo a ser tutelado de imediato.

O direito à saúde é assegurado pela Constituição Federal em seu art. 196.

4. L
audo médico (
Id.
2919337 - Pág. 1
) taxativo ao afirmar que ao autor é portador de insuficiência renal crônica terminal, necessitando fazer sessões de hemodiálise
, para manutenção da sua saúde e da melhoria na sua qualidade de vida
.

5.
Comprovada a gravidade e necessidade de cumprimento das determinações médicas, não se mostra razoável prevalecer o interesse financeiro e secundário do Estado.

6. A imposição ao Ente Municipal no sentido de viabilizar o tratamento médico do autor, encontra respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em observância à proteção integral concedida aos cidadãos. Neste viés, a condenação em questão não representa ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível.

7. Segundo o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, é possível a fixação de multa diária contra a Fazenda Pública para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer. A determinação de cumprimento da obrigação, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas não ofende o princípio da razoabilidade. 1

8
.
A execução provisória de multa foi questão dirimida por ocasião do julgamento do recurso repetitivo Tema nº 743/STJ, a saber: “A multa diária prevista no § 4º do art.
461

do
CPC,
devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo”. Entretanto, a alegação de inobservância do rito da execução não merece prosperar, posto que no caso em comento a parte credora sequer deu início à pretensão de cobrança, não havendo o que se falar em intimação do devedor para oposição de embargos de devedor.

9.
Apelação do Município de Parauapebas conhecida e não provida

10. Remessa Necessária.
Advertência
de crime de desobediência e crime de desobediência em caso de descumprimento. O
Pretório Excelso é taxativo ao afirmar que, o crime de desobediência somente é praticado por agente público quando este está agindo como particular. Pessoa jurídica de direito público não se confunde com o agente. Necessidade de
afastar a responsabilização pessoal dos gestores municipais.

11. Remessa conhecida e parcialmente provida
. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO à Apelação do Estado do Pará; CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à Apelação do Município de Parauapebas e,
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO a Remessa Necessária, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora
.

Julgamento ocorrido na 21ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 27 de julho a 03 de agosto de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Tratam-se de APELAÇÃO CÍVEL e REMESSA NECESSÁRIA (processo n.º
0802845-55.2018.8.14.0040

– PJE)

interpostas pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS contra o AROLDO VIEIRA NASCIMENTO
, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública e Execuções Fiscais de Parauapebas/PA, nos autos Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada pelo Apelado
.

Consta da Petição Inicial (
Id.
2919334 - Pág. 1
/5
), que o autor foi diagnosticado com insuficiência renal, necessitando com urgência de vaga definitiva para realizar hemodiálise, conforme documento em anexo.

Ocorre que mesmo tendo buscado junto à secretaria de saúde pública do município conseguir a referida vaga, não obteve êxito, tendo na ocasião recebido a informação de que não havia vaga e que havia uma extensa fila de espera. Assim, considerando que não possui condições financeiras para arcar com os custos das sessões de hemodiálise pela rede privada de saúde
, outra alternativa não restou, se não tentar compelir o Ente Municipal através do Poder Judiciário a fornecer o tratamento necessário para a saúde do autor.

Ato contínuo, o Magistrado de primeiro grau deferiu o pedido de antecipação de tutela, determinando que o Município de Parauapebas, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, disponibilizasse ao autor,
avaliação, tratamento especializados que se fizerem necessários, sob pena de aplicação de multa de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia de descumprimento, limitado ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), e/ou outras medidas para garantir a efetivação da ordem como, por exemplo, o sequestro de dinheiro para pagar o custo do tratamento médico necessário em rede de saúde privada, além de sanções por ato de improbidade administrativa
. (Id.
2919338 - Pág. 1
/2
)
.

Em seguida o
Município de Parauapebas apresentou contestação (Id.
2919341 - Pág. 1
/19) e, o autor apresentou réplica (Id.
2919345 - Pág. 1).
Na sequência
,
o Juízo a quo proferiu sentença com a seguinte conclusão (
Id.
2919352 - Pág. 1
/3):

(...)
Diante dessas considerações, com base no inciso I, artigo 487, do CPC/15, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados, oportunidade que ratifico o conteúdo da tutela liminar concedida. Nisso, deverá o MUNICÍPIO fornecer o tratamento adequado ao autor, ainda que em cooperação com outras unidades federativas, e dentro da política do TFD.

Sem sucumbência e honorários
,
ex vi legis
. Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na distribuição.

P.R.I.C. Parauapebas, 17 de junho de 2019
.

(grifos nossos).

Inconformado, o
Município de Parauapebas interpôs apelação (Id. 2919357 - Pág. 1/8), suscitando, preliminarmente, a perda superveniente do objeto em razão do cumprimento da liminar, bem como, sub a alegação de que não houve negativa por parte do ente público em prestar o atendimento necessário ao autor. No mérito, aduzindo, inexistência de Direito Subjetivo a ser tutelado, sob pena de violação aos princípios da universalidade do acesso à saúde, reserva do possível e separação dos poderes.

Sustenta, ainda,
impossibilidade de fixação de multa contra o Fazenda Pública,
desproporcionalidade do valor da astreinte e, a impossibilidade de execução das
astreintes
antes do trânsito em julgado
. Ao final, requer
o conhecimento e provimento do recurso
.

O Apelado apresentou contrarrazões (Id.
2919371 - Pág. 1/2
), pleiteando a manutenção da sentença em todos os seus termos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A apelação foi recebida apenas no efeito devolutivo (Id.
2927910 - Pág. 1
)
.

O Órgão Ministerial, na qualidade de Fiscal da Ordem Jurídica, manifestou-se pelo não conhecimento e não provimento dos Apelos (Id.
3307040 - Pág. 1/10
).

É o relato do essencial.

VOTO

DA APELAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

DA PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO

Os Entes Municipal suscita a perda do objeto da ação, por suposta falta de interesse processual
, pois, afirma que as obrigação determinada em sede de antecipação de tutela já foi totalmente satisfeita, bem como, pelo fato de nunca ter havia recusa do Município em prestar o atendimento e tratamento necessário à saúde do autor.

Analisando os autos eletrônicos, constata-se que a satisfação das pretensões do paciente se deu por meio de concessão da antecipação de tutela, o que não exaure a tutela jurisdicional ante a sua natureza provisória, sendo o direito efetivado, tão somente, com a procedência do pedido e com a confirmação da tutela concedida.

Em caso análogo, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL. PRELIMINARES.
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO
E ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ.
AFASTADAS
. MÉRITO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. TRATAMENTO MÉDICO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DO AUTOR. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da sentença. PRELIMINARES

2. Ilegitimidade Passiva do Estado do Pará. A saúde é responsabilidade do Estado que, em seu sentido amplo, compreende todos os entes federados (União, Estado e Municípios, além do Distrito Federal), não havendo falar em fatiamento de atribuições quando se trata da prestação dessa garantia constitucional.
3. Perda do objeto. Não há que se falar em superveniente perda do objeto diante da decisão que deferiu a tutela antecipada, eis que tal fato não afasta a possibilidade de se apurar, com o julgamento do mérito da demanda, o cabimento da medida da forma consoante pretendida
. MÉRITO 4. O direito à saúde, constitucionalmente assegurado, revela-se como uma das pilastras sobre a qual se sustenta a Federação, o que levou o legislador constituinte a estabelecer um sistema único e integrado por todos os entes federados, cada um dentro de sua esfera de atribuição, para administrá-lo e executá-lo, seja de forma direta ou por intermédio de terceiros. 5. Impende assinalar a existência de expressa disposição constitucional sobre o dever de participação dos entes federados no financiamento do Sistema Único de Saúde, nos termos do art. 198, parágrafo único. Precedentes do C. STJ e STF, legitimidade do Município, do Estado e da União Federal, no que pertinente à obrigação para viabilizar o tratamento de saúde dos que dele necessitam.

6. Em Reexame Necessário, sentença confirmada em todos os seus termos.

(TJPA, 2017.01668665-89, 174.198, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-04-17, Publicado em 2017-04-28). (grifos nossos).

Assim, rejeito a preliminar de perda do objeto.

Não havendo outras questões a serem analisadas em sede de preliminar, passo ao mérito do recurso.

DO MÉRITO

A questão em análise reside em verificar se há direito subjetivo ao tratamento médico determinado na sentença; violação ao princípio da reserva do possível e do acesso igualitário à saúde;
impossibilidade de cumprimento da sentença no prazo determinado pelo Juízo a quo;
equívoco na fixação das astreintes; e da impossibilidade de responsabilização pessoal dos agentes públicos.

DO DIREITO SUBJETIVO À SER TUTELADO E, DOS PRINCÍPIOS DA RESERVA DO POSSÍVEL E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES

Analisando os autos eletrônicos, constata-se que o laudo médico (
Id.
2919337 - Pág. 1
) é taxativo ao afirmar que ao autor é portador de insuficiência renal crônica terminal, necessitando fazer sessões de hemodiálise
, para manutenção da sua saúde e da melhoria na sua qualidade de vida.

Assim, comprovada a gravidade e necessidade de cumprimento da determinação médica, deve o Município de Parauapebas garantir o direito à saúde, assegurado constitucionalmente no art. 196, senão vejamos:

Art. 196 - A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”.

Interpretando a norma constitucional, Alexandre de Morais traçou o seguinte entendimento:

O
direito à vida e à saúde, entre outros, aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Esse fundamento afasta a ideia de predomínio das concepções transpessoalistas de Estado e Nação, em detrimento da liberdade individual. (
MORAIS, Alexandre de. Constituição do Brasil Interpretada. São Paulo: Atlas, 2002. P.1905.).

As normas contidas nos artigos 196 e 198 da CF/88 possuem natureza programática ao implementarem políticas de governo a serem seguidas pelo legislador ordinário, pois traçam diretrizes e fins colimados pelo Estado na consecução dos fins sociais, tal circunstância, no entanto, não afasta a responsabilidade do Estado em garantir o direito essencial do ser humano à saúde, a qual consiste em um direito fundamental indissociável do direito à vida.

Desta forma, cabe ao Poder Público a obrigação de tornar efetivas as prestações de saúde, incumbindo-lhe promover em favor das pessoas e da comunidade medidas preventivas e de recuperação, que fundadas em políticas públicas idôneas, tenham por finalidade viabilizar e dar concreção ao que dispõe o art. 196, CF/88.

Neste sentido, colaciona-se julgado do STF:

EMENTA: PACIENTE PORTADORA DE DOENÇA ONCOLÓGICA – NEOPLASIA MALIGNA DE BAÇO – PESSOA DESTITUÍDA DE RECURSOS FINANCEIROS –
DIREITO À VIDA E À SAÚDE – NECESSIDADE IMPERIOSA DE SE PRESERVAR, POR RAZÕES DE CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO, A INTEGRIDADE DESSE DIREITO ESSENCIAL – FORNECIMENTO GRATUITO DE MEIOS INDISPENSÁVEIS AO TRATAMENTO E À PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DE PESSOAS CARENTES – DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO
(CF, ARTS. 5º, “CAPUT”, E 196) – PRECEDENTES (STF) – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS PESSOAS POLÍTICAS QUE INTEGRAM O ESTADO FEDERAL BRASILEIRO – CONSEQUENTE POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO CONTRA UM, ALGUNS OU TODOS OS ENTES ESTATAIS – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (RE 716777 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 09/04/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-091 DIVULG 15-05-2013 PUBLIC 16-05-2013). (grifos nossos).

Este Egrégio Tribunal de Justiça posiciona-se no mesmo sentido:

REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO. DEVER DE ARCAR COM OS CUSTOS DA PACIENTE COM MOLESTIA GRAVE. SENTENÇA MANTIDA.

1- O direito à saúde é tutelado por norma de índole constitucional, garantidora da universalidade e da igualdade de acesso às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

2-
Compete a qualquer ente público indistintamente disponibilizar os recursos necessários como forma de garantir tal direito a pessoa economicamente desamparada, em iminente risco de vida
.

3-
A determinação judicial não fere o princípio da isonomia e impessoalidade, tampouco viola o princípio da separação dos poderes, porquanto não pretende o Poder Judiciário imiscuir-se no papel da Administração na definição das prioridades de atendimento
. Em verdade, o Judiciário busca dar efetividade mínima às disposições insertas no art. 196 da Constituição Federal e, desse mister não pode se omitir.

4- Nesse contexto, impõem-se a manutenção da sentença.

(TJPA, 2017.00743164-64, 170.950, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-02-20, Publicado em 2017-02-24). (grifos nossos).

Portanto, a imposição ao Ente Municipal no sentido de viabilizar o tratamento médico do autor, encontra respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em observância à proteção integral concedida aos cidadãos. Neste viés, a condenação em questão não representa ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível.

Impende destacar, que o Poder Judiciário não é insensível aos problemas financeiros vivenciados pelos entes federativos e, não desconhece que cabe à eles a tarefa executiva de administrar, gerir recursos públicos e implementar ou não políticas públicas, entretanto, ao Judiciário cabe dar efetividade à lei, ou seja, na inobservância da legislação pelos Poderes Públicos, aquele Poder deve intervir, dando uma resposta efetiva às pretensões das partes.

Ademais, quanto a Tese de lesão à previsão orçamentária
estadual, verifica-se as afirmações são genéricas, pois o Apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar de forma objetiva a inexistência de receita.

Neste sentido, colaciona-se julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. MEDICAMENTOS.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA MOVIDA CONTRA O ESTADO DO PARÁ. Preliminar de ilegitimidade passiva do Estado do Pará. Rejeitada. MÉRITO: Autora portadora de grave quadro depressivo e dor neuropática crônica miofasial no ombro esquerdo. Necessita fazer uso continuo dos medicamentos: GAPAPENTINA 400m e CITALOPAN 20mg.

PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. DA INVAZÃO DO JUÍZO DE CONVENIENCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 1.

É dever do Estado e/ou do Município garantir o fornecimento de medicamento, principalmente a pessoa carente de recursos financeiros, conforme se pode inferir do disposto no art. 196 da Constituição Federal. Direito à saúde. 2.
O entendimento jurisprudencial pátrio que vem prevalecendo é no sentido de que, para a aceitação da tese da reserva do possível, cabe ao Poder Público comprovar de forma séria e objetiva a inexistência de receita para tal despesa, o que não ocorre no caso em apreço.
3. Inexiste ingerência judicial em atividade discricionária da Administração quanto ao gerenciamento interno das políticas de fornecimento de medicamentos. O que existe é ordem judicial para que o Estado em qualquer de suas esferas, cumpra seu dever constitucional de prestar assistência médica/farmacêutica àqueles que dela necessitam. 4. É pacífico o entendimento do STJ de que é possível ao juiz, ex officio ou por meio de requerimento da parte, a fixação de multa diária cominatória (astreintes) contra a Fazenda Pública, em caso de descumprimento de obrigação de fazer.

APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSARIO. DECISÃO UNÂNIME

(TJPA,2016.01508600-86, 158.386, Rel. MARNEIDE TRINDADE PEREIRA MERABET, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-04-18, publicado em 2016-04-25). (grifos nossos).

Desta forma, incontroverso o diagnóstico e, diante da absoluta prioridade das demandas que envolvam questões de saúde, imperiosa a manutenção da sentença recorrida.

DA TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DAS ASTREINTES ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO.

O apelante sustenta que o autor
requereu a aplicação de multa diária pelo descumprimento da liminar, o que foi deferido pelo Juízo a quo, que aplicou multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) de multa diária, limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). No entanto, afirma que
o magistrado
não poderia dar aplicabilidade a astreinte em caso de descumprimento, pois estaria obrigado a
seguir o regime de pagamento por precatórios.

De início, impende esclarecer a compatibilidade entre o regime de cumprimento de decisões provisórias e, a sistemática dos precatórios referente as obrigações de pagar quantia certa, de forma que a execução provisória de obrigação de fazer, não atrai o regime constitucional dos precatórios. Este é o entendimento pacificado em sede de repercussão geral pelo Pretório Excelso, no julgamento do RE 573872 (Tema 45) assim ementado:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL.DIREITO CONSTITUCIONAL FINANCEIRO. SISTEMÁTICA DOSPRECATÓRIOS (ART. 100, CF/88). EXECUÇÃO PROVISÓRIA DEDÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER.SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO. EMENDACONSTITUCIONAL 30/2000.1. Fixação da seguinte tese ao Tema 45 da sistemática da repercussão geral: “A execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai o regime constitucional dos precatórios.”2. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido da inaplicabilidade ao Poder Público do regime jurídico da execução provisória de prestação de pagar quantia certa, após o advento da Emenda Constitucional 30/2000. Precedentes.3. A sistemática constitucional dos precatórios não se aplica às obrigações de fato positivo ou negativo, dado a excepcionalidade do regime de pagamento de débitos pela Fazenda Pública, cuja interpretação deve ser restrita. Por consequência, a situação rege-se pela regra geral de que toda decisão não autossuficiente pode ser cumprida de maneira imediata, na pendência de recursos não recebidos com efeito suspensivo.4. Não se encontra parâmetro constitucional ou legal que obste a pretensão de execução provisória de sentença condenatória de obrigação de fazer relativa à implantação de pensão de militar, antes do trânsito em julgado dos embargos do devedor opostos pela Fazenda Pública.5. Há compatibilidade material entre o regime de cumprimento integral de decisão provisória e a sistemática dos precatórios, haja vista que este apenas se refere às obrigações de pagar quantia certa.6. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

Mais especificamente, no que tange a execução provisória de astreintes em desfavor da Fazenda Pública, o Superior Tribunal de Justiça definiu no Tema 743, ao julgar o REsp nº 1.200.856/RS sob o rito dos recursos repetitivos, o seguinte:

“A multa diária prevista no § 4º do art.
461

do
CPC,
devida desde o dia em que configurado o descumprimento,

quando fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação

pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo
”.

A tese fixada com base nos comandos insertos no
CPC/
73, guarda consonância com o disposto no art.
537

e § 3º, do
CPC/
15, que trata do cumprimento provisório de multa aplicada na fase de conhecimento, a qual só poderá ser levantada após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte. Vejamos:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

(...)

§ 3º A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte.

Sobre o assunto, replicaram-se as decisões nos Tribunais pátrios:

A Corte Especial do STJ assentou o entendimento de que "a multa diária prevista no § 4º do art. 461 do CPC, devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo". (REsp 1200856/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Corte Especial, DJe 17/09/2014)
(
REsp 1724433/SE,
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em 17/04/2018, DJe 23/05/2018)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE - Cumprimento provisório de decisão - Ação de obrigação de fazer com antecipação de tutela de urgência - Terapia método ABA - Impugnação - Inconformismo contra decisão que acolheu o requerimento da parte executada, atribuindo à impugnação efeito suspensivo - Acolhimento
-
Recurso

Repetitivo (Tema 743 do STJ), posteriormente, consagrado pelo Novo

Código

de

Processo

Civil

-
Exegese do artigo

537
,

§ 3º

do referido diploma legal
-
Decisum reformado Recurso provido, com observação.(Agravo de Instrumento nº 2162435-57.2018.8.26.0000. TJ/SP. 2ª Câmara de Direito Privado. Relator: Des. José Carlos Ferreira Alves. Julgado: 12/11/2018. (grifo nosso)

Estabelecida essas premissas, fica mais clara a diferenciação do que seriam atos constritivos decorrentes da efetivação do provimento liminar e, a execução provisória com o levantamento do montante penhorado.

Não obstante, após a determinação judicial contida em sentença, não houve qualquer pedido de execução provisória ou de levantamento de valores, vez que sequer foi dado início à execução por parte do credor.

Deste modo, sem o impulsionamento da parte à fase de execução, inexiste execução provisória antes de trânsito em julgado, bem como, descabe a tese de inobservância de prazo para oposição de Embargos de Devedor.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Presentes os pressupostos legais, conheço da Remessa Necessária, nos termos do art. 496, I, do CPC/15, passando a apreciá-la.

A sentença recorrida tornou em definitiva a antecipação de tutela que havia determinado que o Município de Parauapebas disponibilizasse vaga para que o autor desse continuidade as sessões de hemodiálise
,
sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 50.000,00 e, advertência de incorrer em crime de desobediência e responsabilidade por improbidade administrativa
.

A multa diária configura um importante mecanismo para o cumprimento das decisões judiciais àqueles que são imputadas, instrumento este que está em plena consonância com a busca da efetividade da prestação jurisdicional. Entretanto, ainda que para a proteção direito à alimentação escolar, deve ser fixada com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Sobre o assunto Nelson Nery Junior ensina:

O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória
. (
Nery

Junior
,
Nelson
; Andrade
Nery
,
Rosa

Maria
de. Código de Processo Civil Comentado. 10. Ed. Ver, ampl. e atual. até 1º de outubro de 2007. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 673). (grifos nossos).

Na presente demanda, verifica-se que o valor da multa diária foi fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Em casos análogos, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SAÚDE - LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO DE PISO. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO DA TUTELA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - A matéria já se encontra pacificada no âmbito dos tribunais superiores, pelo que desnecessários maiores alongamentos. II - O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, conjunta ou isoladamente. III - Ademais, o perigo na demora milita em favor das interessadas, uma vez que a necessidade de ser realizado o tratamento não pode aguardar a tutela definitiva, sem haver perigo de dano de difícil reparação. IV - Com relação as astreintes, seu objetivo não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas forçá-lo a cumprir a obrigação na forma especifica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação, mas não deve causar enriquecimento ilícito da parte contrária.
V - Considerando que o juízo de piso não fixou limite para a incidência da multa, imponho, de oficio, o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) no valor arbitrado
. VI - Recurso conhecido e improvido. Unânime.

(TJPA, 2017.04795775-17, 182.749, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2017-11-06, Publicado em Não Informado(a)). (grifos nossos).

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Estado do Pará contra decisão (fls. 7-9) proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Barcarena, que, nos autos da Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, no interesse do menor T. S. F., contra o Estado do Pará - Processo nº 0008451-38.2014.8.14.0008, deferiu a medida liminar para determinar que o Estado do Pará providencie o atendimento especializado - exame de dacriocistografia, junto à Central de Regulação de Exames do Estado - Secretaria Estadual de Saúde, para tratamento, na forma prescrita pelo médico responsável pela criança T. S. F., no prazo de 48 horas,
sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (...) Nesse diapasão e obedecendo também ao princípio da Proporcionalidade, é mister que seja estipulado teto para o pagamento da astreinte arbitrada, o que fixo em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
. Pelo exposto, consoante o disposto nos artigos 995, § único e 1.019, inciso I, do NCPC,
atribuo parcial efeito suspensivo ao presente recurso
, para excluir a responsabilidade pessoal do Secretário de Estado de Saúde

Pública, dilatar o prazo para cumprimento da obrigação para 5 (cinco) dias e
limitar a multa ao teto de R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais).

(...).

(TJPA, 2016.02386822-37, Não Informado, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2016-06-21, Publicado em 2016-06-21). (grifos nossos).

No que se refere à prática de eventual crime de desobediência pelo Gestor Público, já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça que “
para a caracterização do crime de desobediência não é suficiente o simples descumprimento de decisão judicial, sendo necessário que não exista previsão de sanção específica
” (STJ, HC 298138/RS, 5ª Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 06/11/2014).

O Código de Processo Civil, sobre o assunto dispõe:

Art. 536 - No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

§ 1º Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.

Desta forma, observa-se que o artigo 536, § 1º, do Código de Processo Civil não prevê qualquer sanção de ordem penal para a hipótese de descumprimento da tutela concedida liminarmente, não se aplicando o crime de desobediência.

Importante colacionar julgado, sobre o assunto, desta E. Corte:

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA INAUDITA ALTERA PARS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CLONAZEPAM (03 FRASCOS DE 2.5 MG/ML), RISPIRIDONA (120

CAPSULAS DE 1 MG), E BECLOMETASONA (120 CÁPSULAS DE 50 ML). CABIMENTO. ADOLESCENTE COM GRAVES DISTÚRBIOS PSIQUIÁTRICOS COM HISTÓRIA DE ATRASO GLOBAL NO DESENVOLVIMENTO E DISTÚRBIO DE COMPORTAMENTO 9CID-10 F 79.1. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.PRELIMINARES: 2.2. Não se justifica a aplicação da responsabilização por crime de desobediência ao Estado. Em casos excepcionais, onde há o descumprimento de ordem judicial deve ser aplicado o sequestro de quantias nos cofres públicos, como meio de efetivo cumprimento das decisões judiciais, porquanto a ameaça de prisão, por crime de desobediência, é medida desproporcional ao eventual atraso no cumprimento da obrigação. Bloqueio/sequestro de valores. Como mais uma tentativa de compelir o ente público a cumprir com as decisões judiciais e, sobretudo, a cumprir com o disposto no Constituição Federal, correto o bloqueio de verba pública suficiente para tal finalidade, caso não cumprida à ordem judicial. (...). 4. Recurso conhecido. Rejeição das preliminares e provimento parcialmente, para excluir da sentença a condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios à defensoria pública e para afastar a possibilidade de prisão por crime de desobediência. Confirmação da sentença em grau de reexame nos demais termos. (TJPA, 2016.03756679-65, 164.703, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-09-08, Publicado em 2016-06-16). (grifo nosso).

Registra-se, ainda, no que se refere a
aplicação de sanções civis e criminais (crime de desobediência e responsabilização por improbidade administrativa), que estais determinações são
medidas desproporcionais ao eventual atraso no cumprimento da obrigação, situação que não obsta a apura
ção própria no âmbito administrativo,
conforme entendimento firmado por este Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (processo nº 0005137-06.2017.8.14.0000) interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO, tendo como interessado MANOEL EGNALDO SILVA COSTA, diante de decisão prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira/PA, nos autos da Ação Civil com Pedido de Antecipação de Tutela (proc. nº 0015808-10.2016.8.14.0005) proposta pelo agravado. (...)
Em caso de descumprimento, determino, ainda, a extração de peças para remessa ao Ministério Público para apuração de possível prática de crime de desobediência e ato de improbidade administrativa
. Majoro a multa fixada na decisão de fl. 39, de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia de descumprimento para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento a ser revertido em favor do Autor (interessado/paciente), o Senhor MANOEL EGNALDO SILVA COSTA, até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). (...)
Com relação a imposição de crime de desobediência e ato de improbidade administrativa à pessoa do agente público, a Jurisprudência do STF é pacífica quanto a matéria, já tendo inclusive afirmado taxativamente que: O crime de desobediência somente é praticado por agente público quando este está agindo como particular
. (STF, RT 567/397). No mesmo sentido: STJ, RT 777/559 e TRF 4ªRegião, RT 774/612). Logo, quanto à advertência de prática de eventual crime de desobediência praticado pelo agravante, já decidiu o E. Superior Tribunal de Justiça que: para a caracterização do crime de desobediência não é suficiente o simples descumprimento de decisão judicial, sendo necessário que não exista previsão de sanção específica (STJ, HC 298138/RS, 5ª Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 06/11/2014). Na mesma linha: para a configuração do delito de desobediência de ordem judicial é indispensável que inexista a previsão de sanção de natureza civil, processual civil ou administrativa, salvo quando a norma admitir expressamente a referida cumulação (STJ, HC 92655/ES, 5ªTurma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 18/12/2007). A respeito do tema, segue entendimento consolidado nos Tribunal Pátrios: (...)
Ante o exposto, com fundamento no art. 995 e art. 1.019, I, CPC/2015, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO para que em caso de descumprimento da decisão recorrida, a multa cominada recaia exclusivamente sobre o Estado do Pará pessoa jurídica responsável pelo cumprimento do ato, bem como, para retirar os efeitos da advertência quanto à prática do crime de desobediência e improbidade administrativa
. (...). (TJPA, 2017.04591459-22, Não Informado, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-11-01, Publicado em 2017-11-01). (grifo nosso
).

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA INAUDITA ALTERA PARS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CLONAZEPAM (03 FRASCOS DE 2.5 MG/ML), RISPIRIDONA (120 CAPSULAS DE 1 MG), E BECLOMETASONA (120 CÁPSULAS DE 50 ML). CABIMENTO. ADOLESCENTE COM GRAVES DISTÚRBIOS PSIQUIÁTRICOS COM HISTÓRIA DE ATRASO GLOBAL NO DESENVOLVIMENTO E DISTÚRBIO DE COMPORTAMENTO 9CID-10 F 79.1. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.PRELIMINARES: 2.2.
Não se justifica a aplicação da responsabilização por crime de desobediência ao Estado. Em casos excepcionais, onde há o descumprimento de ordem judicial deve ser aplicado o sequestro de quantias nos cofres públicos, como meio de efetivo cumprimento das decisões judiciais, porquanto a ameaça de prisão, por crime de desobediência, é medida desproporcional ao eventual atraso no cumprimento da obrigação
. Bloqueio/sequestro de valores. Como mais uma tentativa de compelir o ente público a cumprir com as decisões judiciais e, sobretudo, a cumprir com o disposto no Constituição Federal, correto o bloqueio de verba pública suficiente para tal finalidade, caso não cumprida à ordem judicial. (...). 4. Recurso conhecido. Rejeição das preliminares e provimento parcialmente, para excluir da sentença a condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios à defensoria pública e para afastar a possibilidade de prisão por crime de desobediência. Confirmação da sentença em grau de reexame nos demais termos. (TJPA, 2016.03756679-65, 164.703, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-09-08, Publicado em 2016-06-16). (grifo nosso).

Assim, faz-se necessário afastar a imputação de crime de desobediência e improbidade administrativa e prisão, em caso de descumprimento da determinação liminar, pois inexiste fundamento legal para responsabilizar individualmente os agentes públicos.

Na oportunidade, considerando entendimento jurisprudencial reiterado neste voto, bem como, que a responsabilidade civil dos gestores da Administração Pública é subsidiária, inexiste fundamento legal para responsabilizar a pessoa física do gestor público municipal, que não figurou como parte na relação processual em que foi imposta a cominação, sob pena de violação do direito constitucional da ampla defesa.

Desta forma, reverto a multa diária arbitrada contra a pessoa física do gestor público municipal à pessoa jurídica responsável pelo cumprimento da obrigação de fazer, no caso, o Município de Parauapebas.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à Apelação do Município de Parauapebas
e,
DE OFÍCIO, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO à Remessa Necessária
,
para
afastar a advertência de caracterização de crime de desobediência e prisão, para afastar a responsabilização pessoal do gestor municipal, mantendo-se a sentença nos demais pontos.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), 27 de julho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 04/08/2020